Tribunal: TJMMG
Processo: 2000150-91.2021.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NO TEXTO DA DECISÃO EMBARGADA - A DECISÃO EMBARGADA NÃO MENCIONOU O DISPOSTO NO ART. 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA ATÉ A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE - RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO NO TEXTO DA DECISÃO RECORRIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000150-91.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000129-43.2020.9.13,0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/12/2021 Publicação: 14/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO TEXTO DA DECISÃO EMBARGADA – A DECISÃO EMBARGADA NÃO MENCIONOU O DISPOSTO NO ART. 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA PROFERIDA ATÉ A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO NO TEXTO DA DECISÃO RECORRIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alfred Eustáquio Ferreira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para suprir a omissão no texto da decisão recorrida e, nos termos do § 4º do art. 1.012 do CPC, suspender a eficácia da sentença proferida no Processo eproc n. 2000129-43.2020.9.13,0003, até a apreciação do recurso de apelação interposto pelo ora embargante. RELATÓRIO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por Alfred Eustáquio Ferreira, aduzindo que a decisão monocrática constante no evento 8, que determinou o arquivamento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação não distribuído para este e. TJMMG conteria omissões. Argumenta o embargante que “foi omissa a decisão de evento 8, por não haver manifestação quanto ao artigo 1012, § 3°, inciso I, e § 4°, do Código de Processo Civil.” O embargante também disse que poderá sofrer dano irreparável caso não seja deferido o efeito suspensivo ao recurso de apelação e que “será irreparável o constrangimento perante subordinados, pares e superiores hierárquicos do Embargante, acaso seja rebaixado à graduação de Cabo da PMMG, mesmo com a real probabilidade de provimento da apelação.” Com tais argumentos, pretende o embargante sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração. O presente recurso foi conhecido, bem como, nos termos do § 2º, do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Estado de Minas Gerais para, querendo, se manifestar no prazo de 10 (dez) dias úteis. O embargado deixou de se manifestar, conforme certidão constante no evento 20. É o breve relatório. Em mesa para julgamento a ser realizado pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que, ao presente recurso, deve ser dado provimento, para suprir-se a omissão indicada. Ao apreciar o pedido do embargante, de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a decisão embargada realmente não mencionou o disposto no art. 1.012 do Código de Processo Civil (CPC). Na hipótese dos autos, da leitura do recurso de apelação constante no Evento 97 do Processo eproc n. 2000129-43.2020.9.13.0003, verifica-se que há argumento que, em tese, pode ser relevante a ponto de infirmar o ato administrativo sancionador, tendo em vista que a oitiva da única testemunha da infração disciplinar, sra. Aureliana Ferreira dos Reis, ocorreu sem a nomeação de defensor para o ato (Evento 1, DOC3, págs. 04/06). Constato, ainda, que sequer houve a apresentação das contrarrazões ao recurso interposto, sendo, portanto, justificável o receio de dano exposto pelo embargante, caso seja aguardado o julgamento da apelação. Como a sentença recorrida revogou a tutela provisória deferida, em tese, a administração militar poderá computar a pontuação decorrente do ato punitivo questionado antes da apreciação do recurso de apelação, com consequências na carreira do embargante. Desta forma, tendo sido demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem como a existência de risco de dano, é necessário que seja suspensa a eficácia da sentença constante no Evento 92, até o julgamento do recurso de apelação já interposto. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso para suprir a omissão no texto da decisão recorrida e, nos termos do § 4º do art. 1.012 do CPC, suspendo a eficácia da sentença proferida no Processo eproc n. 2000129-43.2020.9.13,0003, até a apreciação do recurso de apelação interposto pelo ora embargante. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator para, também, dar provimento ao recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator para, também, dar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de dezembro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator